Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-55.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003226-55.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CESAR PEREIRA - CPF: 080.607.441-86 (APELADO), LUCAS LEITE DA ROSA - CPF: 020.621.151-13 (APELADO), RAFAEL MACHADO PASUCH - CPF: 020.953.621-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER DOUGLAS GRUTKA DA PURIFICACAO - CPF: 033.208.161-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003226-55.2024.8.11.0007.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Apelante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado(s):
JULIO CESAR PEREIRA e LUCAS LEITE DA ROSA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 506/STF). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉUS MENORES DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença, que declarou extinta a punibilidade dos apelados, com fundamento no Tema 506 do STF e no art. 107, III, do Código Penal, ao entender que o porte de maconha para uso pessoal não configura infração penal. O órgão ministerial sustenta que, embora a conduta tenha sido despenalizada, permanece sua ilicitude administrativa, devendo a ação prosseguir no Juizado Especial Criminal, com aplicação das medidas previstas no art. 28 da Lei de Drogas
.

Em segundo grau, o Ministério Público manifesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ante a menoridade dos agentes e o lapso superior a um ano entre o fato e o julgamento, sem causa interruptiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a adequação da decisão recorrida ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, que declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas em relação aos efeitos penais; (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente ao delito imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no RE no 635.659, fixou tese em repercussão geral declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei no 11.343/2006, afastando os efeitos penais da conduta de porte de
cannabis
para uso pessoal, com aplicação apenas de sanções de natureza administrativa e educativa.

O prazo prescricional para imposição e execução das sanções do art. 28 da Lei no 11.343/2006 é de dois anos, nos termos do art. 30 do referido diploma legal.

Conforme dispõe o art. 115 do Código Penal, quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade.

No caso concreto, os réus eram menores de 21 anos à época dos fatos e, entre a data do ocorrido e a análise dos autos, transcorreu lapso temporal superior a um ano, sem o oferecimento ou recebimento da denúncia, inexistindo causa interruptiva da prescrição.

A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, mantém-se a decisão recorrida, embora por fundamento diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) é de dois anos, reduzido pela metade se o réu for menor de 21 anos à época do fato.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 30; CP, arts. 61 e 107, IV; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema 506); STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Min. Marilza Maynard, Sexta Turma, j. 05.08.2014; TJMT, N.U 1010057-56.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal, j. 28.08.2025; TJMT, N.U 1000006-49.2024.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

O apelante busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 273148371, que declarou extinta a punibilidade de
Júlio Cesar Pereira e Lucas Leite da Rosa
, ao reconhecer que o porte de maconha para uso pessoal não constitui infração penal, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e no art. 107, inciso III, do Código Penal.

O Ministério Público Estadual argumenta que a sentença foi prematura, uma vez que, à data da decisão, o julgamento do Recurso Extraordinário no 635.659 ainda não havia sido integralmente regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que, conforme a orientação fixada naquela Corte, a conduta permanece ilícita, embora de natureza administrativa, devendo seguir o rito judicial não penal perante o Juizado Especial Criminal, e não resultar na extinção da punibilidade.

Alega que, nos processos em curso, deve haver a conversão das ações penais em ações ou representações de natureza não penal, com o aproveitamento dos atos já praticados.

Nesse sentido, sustenta que a denúncia deve ser interpretada como petição inicial de natureza administrativa, a resposta à acusação como contestação, e a sentença, se condenatória, deve limitar-se à aplicação das medidas previstas nos incisos I (advertência) e III (comparecimento a programa ou curso educativo) do art. 28 da Lei de Drogas, sem produção de efeitos penais.

Diante disso, o
órgão
ministerial requer a declaração de nulidade da sentença e o regular prosseguimento da ação, com a devida adaptação de sua natureza para não penal, conforme o entendimento firmado pelo STF.

Em contrarrazões (ID 273148395 e 322355972), os apelados rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, haja vista que os acusados eram menores de 21 anos à época dos fatos e transcorreu lapso superior a um ano desde então, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição (ID 324752379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
em face da sentença, que
declarou extinta a punibilidade dos réus, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e no art. 107, inciso III, do Código Penal
.

Em 26/06/2024, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema no 506), por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para
declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei no 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas
, fixando a seguinte tese:

“
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
”

(grifei)

Da análise, constata-se que, não obstante o cabimento da apelação criminal, é cediço o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

No caso
sub judice
, verifica-se que aos supostos autores do fato foi imputada a prática do crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, cujo prazo prescricional é de
2 (dois) anos
, nos termos do art. 30 do mesmo diploma legal.
Verbis
:

Art. 30. Prescrevem em
2 (dois) anos
a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
(grifei)

Contudo, ambos os acusados eram menores de 21 anos à época dos fatos: Lucas Leite da Rosa, nascido em 07/05/2003 (
20 anos
– ID 273148362), e Júlio Cesar Pereira, nascido em 03/11/2005 (
18 anos
– ID 273148363).

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 115 do Código Penal, que determina: "
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher
" (grifei).

Compulsando os autos, vê-se que, até a presente data, não houve oferecimento e nem recebimento da denúncia pela conduta descrita no Termo Circunstanciado, não ocorrendo, assim, a interrupção do prazo prescricional,
que deve ser contado a partir da data do fato
.

Desse modo, é inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que, entre a data do fato (
14/04/2024
) e a presente data, decorreu lapso temporal superior a
1 (um) anos
.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
.
ART. 28 DA LEI 11.343/06
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A pretensão punitiva do Estado extingue-se pelo decurso do prazo de um ano, quando o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 é imputado a agente menor de 21 anos à época do fato, não havendo causas interruptivas
.

2. Assim, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrido, com base no art. 107, IV c/c 110, § 1o, ambos do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas.

3. Recuso Prejudicado.
(TJMT – N.U 1010057-56.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CRIMINAL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
Tese de julgamento: 1.
O prazo prescricional para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) é de 2 anos, reduzindo-se pela metade caso o réu seja menor de 21 anos à época do fato
. 2. Transcorrido o prazo prescricional sem qualquer marco interruptivo, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, independentemente de outros fundamentos.

(...) (TJMT – N.U 1000006-49.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CRIMINAL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025) (grifei)

Registre-se, ainda, que, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61 do Código de Processo Penal.

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Diante do breve exposto,
reconheço,
de ofício
, a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal
e, consubstanciado no art. 30 da Lei no 11.343/2006, c/c os arts. 107, IV, e 115 do Código Penal,
nego provimento
à apelação criminal interposta, mantendo a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025